Tribunal: TJBA
Processo: 8000504-11.2023.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000504-11.2023.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE CANDIDO SALES

Advogado(s)
:
JOACI SOUZA DE AZEVEDO

APELADA: LEILIANE BRITO PEREIRA

Advogado(s)
:
ACAICO FARIAS RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR DE PROFESSORA, SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DOS SALÁRIOS RELATIVOS AO PERÍODO TRABALHADO. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. SERVIDORA À DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. ÔNUS DO ENTE PÚBLICO DE COMPROVAR O PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Cândido Sales contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança, proposta por
P
rofessora contratada temporariamente, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o
Ente Público
ao pagamento de saldo de salários, referentes ao período de 06/03/2017 a 31/12/2020, bem como ao depósito de FGTS relativo ao intervalo de abril a dezembro de 2020, a serem apurados em liquidação de sentença.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é devido o pagamento de salários à servidora temporária, durante períodos de suspensão das atividades escolares, inclusive, em razão da pandemia da COVID-19; e estabelecer se a contratação temporária irregular, sem concurso público, assegura à trabalhadora o direito ao levantamento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária realizada, sem observância do art. 37, II e IX, da
CF
é nula, mas assegura ao contratado o direito à percepção dos salários referentes ao período efetivamente trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS, conforme entendimento firmado pelo STF, no Tema 916, d
e
repercussão geral.

4. A suspensão das atividades presenciais das escolas, em razão da pandemia da COVID-19, resultante de decisão da própria Administração Pública, não podendo ser imputada à servidora, que permaneceu à disposição do
E
nte
P
úblico, caracterizando tempo de serviço para fins de contraprestação salarial.

5. O risco da paralisação das atividades, por ato
da Municipalidade
ou por situação de força maior, não pode ser transferido ao trabalhador, sob pena de violação aos princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração.

6. Incumbe ao
E
nte
P
úblico comprovar o pagamento das verbas salariais, nos termos do art. 373, II, do CPC, por deter o controle dos registros funcionais e financeiros, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto.

7. A ausência de prova do pagamento das verbas reclamadas impõe a manutenção da condenação, sob pena de enriquecimento ilícito do
E
nte
P
úblico.

8. A atualização monetária e os juros moratórios devem observar o IPCA-E e os juros da caderneta de poupança até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021.

9. Em razão da iliquidez da condenação, a fixação do percentual dos honorários sucumbenciais deve ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, com majoração recursal
segundo
o art. 85, §11, do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, §2º e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, arts. 373, II, 487, I, 509, I, 85, §4º, II, e §11; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 765.320/MG, Tema 916 da Repercussão Geral; TJ/BA, AP nº 8000307-77.2017.8.05.0106, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior; TJ/BA, AP nº 8000018-56.2018.8.05.0221, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar; TJ/BA, AP nº 8000853-30.2017.8.05.0043, Rel. Des. Cassinelza da Costa Santos Lopes; TJ/BA, AP nº 8000914-85.2017.8.05.0043, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°.8000504-11.2023.8.05.0045
,

oriundos da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de
Cândido Sales
, na qual figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES
,

sendo
Apelad
a

LEILIANE BRITO PEREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao
recurso.